Tribunal: TJBA
Processo: 8045554-35.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045554-35.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

AGRAVADO: FABIO JOSE BATISTA SILVA

Advogado(s)
:
NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegação de cerceamento de defesa e reconheceu a ocorrência de preclusão quanto à impugnação dos cálculos apresentados pelo exequente em cumprimento de sentença. O embargante sustentou, sem apontar qualquer vício concreto, pretensa omissão no julgado, com o objetivo de rediscutir fundamentos anteriormente enfrentados e rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recurso de integração e têm cabimento apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já analisado e decidido.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada todas as alegações relevantes ao caso, inclusive quanto à ausência de cerceamento de defesa e à ocorrência da preclusão consumativa.

A parte embargante não indicou qualquer vício concreto na decisão, limitando-se a manifestar inconformismo com o desfecho do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reexame de matéria de mérito quando ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis quando utilizados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida.

A ausência de indicação concreta de omissão, obscuridade ou contradição torna inviável o conhecimento dos embargos de declaração.

A reiteração de argumentos já enfrentados pelo julgado, sem a demonstração de vício, configura uso indevido do recurso, passível de sanções processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2529962-DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.11.2024 (Info 835).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045554-35.2022.8.05.0000, em que figuram como
EMBARGANTE
DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
e como
embargado
FABIO JOSE BATISTA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade de votos,
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões, de de 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02